Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708909-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: GIOVANNI BRILLANTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0047142-79.2010.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de GIOVANNI BRILLANTINO, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, nos seguintes termos (ID 224723814 do processo originário): “INDEFIRO o pedido de apreensão do passaporte do devedor à míngua de amparo legal. Ademais, a medida postulada não se presta à satisfação do crédito constituído em favor do exequente, mas a infligir constrangimentos ao devedor. Lado outro, considerando o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio eletrônico realizada nas contas bancárias de titularidade da parte executada, determino a sua renovação. Segue relatório emitido pelo SISBAJUD. Ante a frustração da penhora via SISBAJUD, promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 69668329), argumenta que já foram adotadas todas as medidas típicas visando encontrar bens do devedor para a satisfação da dívida, contudo, sem êxito. Argumenta, em síntese, que é notório que o devedor possui condições de pagar o débito, uma vez que foram realizadas pesquisas na internet e constatado que o devedor realiza viagens frequentes para o exterior com a família. Alega que o art. 139, IV, do CPC permite que sejam adotadas medidas atípicas visando a quitação do débito. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer o deferimento de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para compelir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite a adoção de medidas que têm o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional que se somente deve ser deferida quando se mostra necessária e eficaz na coerção do devedor a pagar o débito. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção das medidas atípicas, não se podendo adotar medidas que violem os princípios acima mencionados, além de afrontar o princípio da dignidade humana. No caso em cometo, pretende o agravante que seja apreendido o passaporte do devedor. Com efeito, as medidas executivas atípicas devem ser analisadas no caso concreto, visando verificar se estão presentes os requisitos legais. Logo, deve haver indícios fortes de que o devedor se esquiva voluntariamente de pagar a dívida, pois as medidas executivas atípicas não são penalidades/sanções pelo não pagamento da dívida. Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifou-se) No caso em comento, em análise superficial, própria desta fase processual, entendo que não se mostra útil a apreensão do passaporte, uma vez que não há indícios de que o devedor possui condições de quitar o débito. Vejamos. O agravante afirma que o executado está vigando constantemente para o exterior com a família, o que indica a possibilidade de quitar a dívida. Todavia, verifico que, nos autos de origem, foi juntado somente um folder de propaganda de uma empresa que indica que o executado foi sorteado para ganhar viagens internacionais. Assim, ao que se percebe da publicidade, o executado não teria comprado as passagens, mas sido sorteado para viajar. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela impossibilidade da medida postulada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364605, 07172856120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Por fim, verifico que o tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 do STJ. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora